Tribunal: TJDFT
Processo: 0745513-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745513-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIONE JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDIONE JOSE DE OLIVEIRA GONÇALVES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos do processo no 0774138-37.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega que não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Ressalta que é portador de PCD, de diabetes millitus 2 e arca com valores mensais de quase R$1.200,00. Afirma que por vezes precisa se socorrer do auxílio de sua genitora para conseguir arcar com os gastos. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão do Magistrado a quo. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo e deferir-lhe o pedido de gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID no 65627734, deferi o efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Conforme petição de ID no 67398239 e em consulta ao Processo de origem n.o 0774138-37.2024.8.07.0016, verifica-se que, em 11/12/2024, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo homologou a desistência dos embargos de terceiro e extinguiu o feito nos termos do art. 200, parágrafo único, C/c art. 485, inciso VIII, ambos do CPC. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador